Tribunal: TJMT
Processo: 1017198-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017198-21.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TANGARÁ DA SERRA
Agravantes: LUCAS PASOLINI MAGALHAES SOARES, JOSE ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, E RUBIA ARGENTA DEON
Agravado : BANCO DO BRASIL SA
Número do Protocolo: 1017198-21.2021.8.11.0000
Observo que os agravantes não realizaram o preparo recursal, e não são beneficiários da assistência judiciária gratuita, nem pleitearam a concessão dessa referida benesse para a prática específica do ato de interposição recursal; assim, intime-se a parte agravante para que, no mesmo e único quinquídio, recolha em dobro o valor do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o).
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 1o de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator